Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR, em face de sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação monitória ajuizada em desfavor de MARIA CRISTINA FONSECA DA SILVA. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 68382575). Facultado ao recorrente manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, quedou-se inerte de ID 69728095. É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 18/08/2023, sentença proferida em 24/10/2024 e apelação interposta em 06/11/2024. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. (in “Comentários ao Código de Processo Civil”. 1a Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.520). No caso em análise, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e sob o fundamento de que “não seria possível ao Embargado ora credor a cobrança de juros superior a 1% ao mês. Por conseguinte, os valores cobrados em excesso torna a dívida ilíquida, bem assim não foi apurado o montante efetivamente pago pela ré”. E acrescentou que “a prática usurária não implica no perdão da dívida, no entanto, diante da incerteza do montante devido, a via monitória não se mostra possível”. Nas razões recursais, o demandante limitou-se a aduzir que houve prova da existência da dívida e que “a apelada não comprovou o mínimo de seus alegados, onde não comprovou ter pago o valor de 500 reais ao senhor davi, não comprovou em testemunha que houve acordo de 2 mil reais, já que a testemunha informa que foi do lado de fora da loja, não poderia o juiz a quo, julgar improcedente a demanda, pois é nítido que não foi observado as alegações finais dos autos” (ID 68382570 - Pág. 5). Concluiu que “o suposto pagamento apresentado não diz respeito a nenhum envolvido no processo, a única testemunha a todo momento se contradiz e ainda informa QUE FICOU DO LADO DE FORA DA LOJA QUANDO OCORREU A SUPOSTA NEGOCIAÇÃO” (ID 68382570 - Pág. 11). Ou seja, não se impugnou o fundamento relativo à iliquidez da dívida e prática de usura no mútuo que originou a dívida, razão central para o acolhimento dos embargos e extinção do processo na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Dessa forma, a recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: " DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46